Tribunal: TJBA
Processo: 8000490-04.2021.8.05.0043
Classe: Apelação
Relator(a): RICARDO REGIS DOURADO
Órgão julgador: RICARDO REGIS DOURADO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-29
Data de publicação: 2025-05-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000490-04.2021.8.05.0043

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: ADELMA BONFIM NERES

Advogado(s)
:
MARIA SIRLENE SILVA DE FREITAS

APELADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
MARIANA MOTTA DE FERREIRA LIMA, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

Ementa:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE DEMORA NA LIGAÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA.

AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO
INDIVIDUAL
.
INEXISTÊNCIA DE PROVAS QUANTO À RESIDÊNCIA NO IMÓVEL. NÃO CONFIGURAÇÃO DE CONDUTA IL
ÍCITA.

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação interposta

contra sentença que julgou parcialmente procedente a ação movida para obtenção de nova conexão de energia elétrica e
indenização
por danos morais, apenas para determinar que a
concessionária
promova a ligação para o imóvel da autora.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A controvérsia gira em torno
de verificar se houve ato ilícito por parte da concessionária de energia elétrica, ante a alegada demora de prestação do serviço, apto a ensejar indenização por dano moral.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A
Resolução Normativa n. 1000/21, vigente à época dos fatos, dispõe sobre os prazos para a conclusão das obras de conexão, vinculando-os à
data de solicitação do interessado
de
fornecimento inicial.

4.
Inexistência de
comprovação de requerimento individual para a ligação da energia elétrica, de modo que não há o que se falar em ilícito praticado pela distribuidora.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “
A inexistência de requerimento
individual
de
ligação
inviabiliza a caracterização de mora ou ilicitude por parte da concessionária de energia elétrica.”

Dispositivos relevantes citados:
Lei n. 7.783/89, art. 10;

Resolução Administrativa n. 414/10, da ANEEL
;
Resolução Normativa n. 1000/21, da ANEEL.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de A
pelação
nº 8
8000490-04.2021.8.05.0043
, em que figuram como a
pelante
ADELMA BONFIM NERES

e como agravado
COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, mantendo-se inalterada a decisão impugnada, nos termos do voto do relator.

Salvador, Sala das Sessões, data registrada no sistema.

PRESIDENTE

DES. RICARDO REGIS DOURADO

Relator

PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA

(RRD11)